Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-22.2022.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800336-22.2022.8.14.0070

EMBARGANTE: VITOR IGOR FERREIRA LOBATO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 619 DO CPP. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. ART. 35 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO REFERIDO TIPO PENAL. SÚMULA Nº 444/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração Criminal opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa.

2. A defesa sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, para fins de prequestionamento, apontando ausência de manifestação sobre o art. 35 da Lei nº 11.343/2006, Súmula nº 444/STJ, suposto
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga e obscuridade quanto ao regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

5. Não há omissão quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006, pois o embargante não foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, mas pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

6. A alegação de omissão quanto à Súmula nº 444/STJ não procede, uma vez que o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado na existência de condenação criminal transitada em julgado, e não em simples inquéritos policiais ou ações penais em curso.

7. Inexiste contradição ou
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga apreendida, pois tais elementos foram considerados na pena-base, enquanto o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 decorreu de fundamento autônomo, consistente na ausência dos requisitos legais subjetivos.

8. O regime inicial fechado foi expressamente fundamentado no acórdão embargado, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, na reincidência e na pena aplicada, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

9. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de efetivo vício integrativo, sendo incabível o acolhimento dos aclaratórios quando a decisão embargada enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistente vício integrativo previsto no art. 619 do CPP. 3. Não há contradição ou
bis in idem
quando a natureza e quantidade da droga são valoradas na pena-base e o tráfico privilegiado é afastado por fundamento autônomo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 33, §§2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 444/STJ; TJPA, Ag. Ex. nº 0003304-79.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª T., J. 29/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
Embargos de Declaração Criminal
e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
VITOR IGOR FERREIRA LOBATO
, contra acórdão proferido por esta
Egrégia 1ª Turma de Direito Penal
, ID 34849672, que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
recurso de apelação defensivo
, mantendo a
sentença condenatória
proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
.

Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

Em
sede de apelação
, a defesa pugnou, em síntese, pela
absolvição
do acusado, sob alegação de
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, bem como a
restituição do veículo apreendido
.

O recurso foi
conhecido
e
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, conforme acórdão embargado, constante no ID 34849672.

Irresignada, a defesa opôs os presentes
embargos de declaração
, ID 35031434, alegando, em síntese, a existência de
omissões
,
contradições
e
obscuridades
no acórdão embargado, para fins de
prequestionamento
.

Sustenta, inicialmente,
omissão
relacionada ao
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
. Alega, ainda,
omissão
quanto à
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
, ao argumento de que
registros criminais anteriores
teriam sido
utilizados
para justificar a
valoração negativa
da
personalidade
do embargante.

Aduz, também,
contradição
na utilização da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, sob o fundamento de que tais elementos teriam sido considerados tanto na
primeira fase da dosimetria
quanto para
afastar
a
causa de diminuição do tráfico privilegiado
. Por fim, sustenta
obscuridade
quanto à
fixação
do
regime inicial fechado
.

Instada a se manifestar, a
12ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opinou pelo
conhecimento
e
não acolhimento
dos
embargos de declaração
, por entender
inexistentes omissão
,
contradição
ou
obscuridade
no acórdão embargado, ID 36230829.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos
embargos de declaração
.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
VITOR IGOR FERREIRA LOBATO
contra o acórdão ID 34849672, por meio do qual esta
Egrégia 1ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
recurso de apelação defensivo
, mantendo a
sentença condenatória
que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de
omissões
,
contradições
e
obscuridade
no acórdão embargado, para fins de
prequestionamento
.

Alega
omissão
quanto ao
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
;
omissão
quanto à
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
;
contradição
na utilização da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida na
dosimetria da pena
e no
afastamento
do
tráfico privilegiado
; e
obscuridade
quanto à
fixação
do
regime inicial fechado
.

Os embargos
não merecem acolhimento
.

Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, os
embargos de declaração
são
cabíveis
quando houver, na decisão judicial,
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento do julgado, e não à rediscussão da causa ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Na hipótese, não se identifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

De início, quanto à alegada
omissão
relativa ao
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, verifica-se que
não houve condenação do embargante
pelo
crime de associação para o tráfico
. O acórdão embargado manteve a condenação pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, não havendo omissão a ser sanada quanto à tipo penal estranho ao objeto da condenação mantida por esta Turma julgadora.

Nesse ponto, como bem registrado pela
Procuradoria de Justiça
, a insurgência defensiva não evidencia vício no acórdão, pois
“não houve condenação no crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06”
, circunstância que torna impertinente a pretensão de manifestação integrativa sobre tal delito.

Também
não prospera
a alegação de
omissão
quanto à
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
.

O acórdão embargado consignou, de forma expressa, que
a causa especial de diminuição de pena
prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
foi corretamente afastada em razão da
existência
de
condenação criminal transitada em julgado
, circunstância
incompatível
com os requisitos de
primariedade
e
bons antecedentes
exigidos para a
incidência
do
tráfico privilegiado
. Assim,
não se verifica
omissão relevante quanto ao tema, tampouco violação ao entendimento sumular indicado, uma vez que a conclusão adotada no acórdão embargado se apoiou em condenação definitiva, e não em simples inquéritos policiais ou ações penais em curso.

Quanto à alegada
contradição
na valoração da
natureza
e
quantidade
da substância entorpecente, igualmente
não há vício
a ser reconhecido.

O acórdão embargado manteve a dosimetria fixada na sentença ao considerar idônea a
valoração negativa
da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, consistente em
107 (cento e sete) comprimidos de ecstasy
, com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos. Por outro lado, o
afastamento
da
causa de diminuição
do
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
decorreu da
existência
de
condenação criminal transitada em julgado
, e não da reutilização da quantidade de droga para o mesmo fim jurídico.

Não há, portanto, contradição interna no julgado, tampouco
bis in idem
. A quantidade e a natureza da droga foram consideradas no âmbito da pena-base, enquanto o
afastamento
do
tráfico privilegiado
teve
fundamento autônomo
na ausência dos requisitos legais subjetivos, em razão da
condenação definitiva anterior
.

A propósito, o próprio acórdão embargado, conforme trecho reproduzido no parecer ministerial, consignou:

“No caso em tela, apesar da irresignação defensiva, compreendo que a decisão ora objurgada não merece qualquer reparo, tendo em vista que o magistrado sentenciante se reportou a elementos concretos dos autos para aferir negativamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, tratando-se de 107 (cento e sete) comprimidos de ‘ecstasy’, aplicando-os de maneira proporcional e adequada, em atenção à legislação penal vigente. (...). Ademais, observo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, considerando que o ora apelante possui condenação criminal transitada em julgado, não preenchendo os requisitos de primariedade e bons antecedentes. Em adição, compreendo que o regime inicial fechado foi escorreitamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a pena estipulada, em conformidade com o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.”

Desse modo, o que se observa é que
a matéria foi expressamente enfrentada
, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

Também
não há obscuridade
quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
. O acórdão embargado indicou os fundamentos pelos quais manteve o regime inicial
fechado
, notadamente as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a
reincidência
e a
pena aplicada
, com referência ao
art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal
.

A discordância da parte quanto à conclusão alcançada pelo órgão julgador não caracteriza obscuridade. Para fins do
art. 619 do CPP
, obscuro é o julgado cujo conteúdo se mostra
incompreensível
ou de
difícil compreensão lógica
, o que não ocorre no caso, pois a fundamentação adotada permite identificar, com clareza, as razões pelas quais foram mantidos a condenação, a dosimetria, o afastamento do tráfico privilegiado e o regime inicial.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com finalidade de
prequestionamento
, devem demonstrar a existência de algum dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal
. A simples intenção de prequestionar dispositivos legais ou constitucionais não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando o acórdão impugnado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a
Procuradoria de Justiça
destacou que
“inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no prefalado Acórdão, a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento, por não estarem configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP”
, opinando pelo
não acolhimento
dos presentes embargos.

Com efeito, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, quando a decisão expõe fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. O acórdão embargado apreciou as teses relevantes devolvidas no recurso de apelação, tendo concluído pela manutenção da sentença condenatória com base em fundamentação clara, coerente e juridicamente compreensível.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO ORA EMBARGADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES SUSCITADAS PELA DEFESA – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

É cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para reabrir a discussão da causa.
É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0003304-79.2019.8.14.0000 –Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022).
Grifei

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, verifica-se que a pretensão defensiva busca, em verdade,
rediscutir o mérito do acórdão embargado
, finalidade
incompatível
com a estreita via dos
embargos declaratórios
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
opostos por
VITOR IGOR FERREIRA LOBATO
e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026